Tribunal: TJDFT
Processo: 0725510-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725510-85.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VALDENOR JOSE DE CARVALHO DESPACHO Nos termos da cota ministerial de ID 66339279, manifeste-se o Distrito Federal (recorrente), sobre o julgamento do Tema 1.234, STF, em atenção ao despacho de ID 65676730, proferido pelo Presidente deste e. Tribunal. Após, retornem os autos à d. Procuradoria de Justiça, para ofertar parecer. Int. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora